Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. GUARDA FÁTICA COM A FAMÍLIA MATERNA DESDE O NASCIMENTO. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA AO AVÓ E TIA MATERNOS. DECISÃO MANTIDA.
1 - Mantém-se a guarda provisória deferida na decisão agravada, a qual apenas confere suporte judicial à situação fática já materializada, de permanência da criança sob os cuidados da família materna desde o seu nascimento.
2 - Somente com o desenvolvimento da instrução processual, mormente com a realização do estudo psicossocial do caso, virão aos autos elementos mais esclarecedores acerca das circunstâncias que envolvem a situação e que poderão permitir uma análise da matéria de maneira mais adequada e aprofundada.
Agravo de Instrumento desprovido.